Tribunal: TJSP
Processo: 1015883-63.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de valores relativos a juros de obra e diferença de financiamento - Sentença de procedência - Inconformismo da ré aduzindo que o valor liberado pela instituição financeira para o financiamento foi menor que o valor a ser financiado, afirmando ter atuado como fiadora da adquirente, além de inadimplemento da compradora, sendo renegociados os

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de valores relativos a juros de obra e diferença de financiamento - Sentença de procedência - Inconformismo da ré aduzindo que o valor liberado pela instituição financeira para o financiamento foi menor que o valor a ser financiado, afirmando ter atuado como fiadora da adquirente, além de inadimplemento da compradora, sendo renegociados os valores, além da legalidade de cobrança de juros durante a construção até a entrega das chaves, e validade da correção monetária - Acolhimento -Legitimidade passiva reconhecida - Cobrança realizada pela apelante, ainda que por repasse do agente financeiro - INCC - Verba contratualmente prevista, que importa na mera atualização monetária do saldo devedor - Valor de financiamento liberado insuficiente - Renegociação do valor - Atualização do valor nominal do contrato entre a data da assinatura e a data da liberação do financiamento - Mera correção monetária - Juros de obra - Legalidade da cobrança - Não demonstrado ocorrência de atraso na entrega da obra - Aplicação do entendimento esposado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema no 6)- Apelo provido.